Tribunal: TJMT
Processo: 1001626-11.2021.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001626-11.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA ROSALIS - CPF: 116.551.798-10 (EMBARGANTE), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA ROSALIS - CPF: 116.551.798-10 (EMBARGADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), WALTER DE SOUZA FREITAS FILHO - CPF: 479.507.491-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JUNIO GOMES ROSALIS (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA XAVIER DE SOUZA - CPF: 701.200.791-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FIADOR QUE VEIO A FALECER - IMÓVEL CONSCRITO - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORÁVEL - LEGITIMIDADE ATIVA PARA DEMANDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS NO PRIMEIRO GRAU - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ARBITRAMENTO EM SEGUNDO GRAU QUE SE IMPÕE - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando existente no acórdão embargado quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando suscitado pela parte embargante.

2. Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, nos termos do Código de Processo Civil, a verba honorária deve ser arbitrada ao tempo do julgamento deste recurso quando não foram fixados pelo magistrado singular.

3. Há de se destacar que as questões de ordem pública, como a fixação de honorários advocatícios não arbitrados na sentença de primeiro grau, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo Juízo
ad quem
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
(id. 124840171), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por maioria,
DESPROVEU
o recurso de apelação pela ora embargante interposto e
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela parte adversa,
MARIA APARECIDA DA SILVA ROSALIS
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante menciona que o acórdão exarado incorreu em omissão quanto a preliminar de não conhecimento do recurso da parte autora, eis que versa exclusivamente acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais e, sendo a justiça gratuita um direito personalíssimo que foi deferido à parte, “
não pode o mesmo ser estendido ao seu advogado, que deve realizar o preparo recursal quando recorre para discutir tão somente acerca dos honorários advocatícios, conforme expressamente disposto no §5° do artigo 99 do CPC
” (id. 124840171 - Pág. 2) e, considerando que não houve o preparo recursal, pugna pelo não conhecido em vista da deserção.

Ainda, suscita haver omissão quanto ao “
artigo 1791 do CC e artigos 75, VIII, 1.997, 796 e 651, todos do CPC
”, na medida em que o imóvel em questão foi registrado única e exclusivamente em nome do
de cujus
, restando apenas consignado o regime de casamento e sua cônjuge na matrícula de Id n° 50815394. Assim, defende que imóvel “
não é de propriedade da autora, uma vez que com a morte do proprietário, o imóvel passa a fazer parte do patrimônio do espólio do de cujus
” (id. 124840171 - Pág. 4).

Dessa forma, afirma que “
enquanto não haver a partilha dos bens, o patrimônio faz parte de um todo unitário pertencente ao espólio, o qual só pode ser representado pelo inventariante
”.

Por fim, pugna seja “
agregado efeito infringente aos embargos declaratórios para que, sanada a omissão, haja modificação do r. acordão, a fim de que seja acolhida a preliminar de deserção do recurso da autora, culminando com o seu não conhecimento. Ainda, para que seja julgado procedente o Recurso da Cooperativa, uma vez que o bem não é de família, mas sim integrante ao espólio do de cujus
” (id. 124840171 - Pág. 9).

A parte embargada, apesar de devidamente intimada (id. 127120671), deixou transcorrer o prazo para a apresentação de contrarrazões
in albis
, conforme certificação anexa aos autos (id. 128585652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por maioria, desproveu o recurso de apelação pela ora embargante interposto e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte adversa, Maria Aparecida da Silva Rosalis, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FIADOR QUE VEIO A FALECER - IMÓVEL CONSCRITO - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORÁVEL - LEGITIMIDADE ATIVA PARA DEMANDA - HERDEIROS LEGÍTIMOS E TESTAMENTÁRIOS - DEMANDA AJUIZADA PELA VIÚVA - RECONHECIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA EMBARGADA DESPROVIDO. Sendo a parte embargante meeira do bem, há clara legitimidade para postular em juízo a defesa da posse da sua propriedade que esteja sofrendo algum tipo de ameaça. É de rigor o acolhimento da tese de impenhorabilidade, a uma porque o imóvel é a utilizado como moradia da viúva do devedor e, a duas, porque é o único bem registrado em seu nome. A morte do devedor não faz cessar automaticamente a impenhorabilidade do imóvel caracterizado como bem de família nem o torna apto a ser penhorado para garantir pagamento futuro de seus credores.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Extrai-se dos aclaratório opostos que pugna a embargante seja agregado efeito infringente aos aclaratórios para que, sanada as omissões apontadas, haja modificação do acordão recorrido, a fim de que seja acolhida a preliminar de deserção do recurso da autora, culminando com o seu não conhecimento bem como seja julgado procedente o apelo da ora embargante, alegando que o bem não é de família, mas sim integrante ao espólio do
de cujus
.

No que tange à omissão quanto a preliminar de não conhecimento do recurso da parte autora, tem-se que assiste razão à embargante.

Isso porque, como bem demonstrado, os §§ 4.o e 5.o do artigo 99 do Código de Processo Civil versam que (grifos nossos):

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o,
o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade
.

Dessa feita, considerando que mesmo após ser intimado, deixou o patrono da autora de adimplir o preparo do recurso de apelação bem como de demonstrar que faz jus à benesse, não merece ser conhecido o recurso interposto pelo patrono da autora.

Contudo, há de se destacar que as questões de ordem pública, como a fixação de honorários advocatícios não arbitrados na sentença de primeiro grau, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo Juízo
ad quem
.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência dos nossos Tribunais de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - MORTE POR AFOGAMENTO - FATALIDADE - CULPA DO APELADO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE CONDUTA A ENSEJAR SUA RESPONSABILIZAÇÃO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS NO PRIMEIRO GRAU
-
VERBA DEVIDA
- RECURSO DESPROVIDO. Não há como responsabilizar a parte apelada por fatos que não concorreu ou contribuiu para o evento danoso, mormente se não há a mínima prova de que haja nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do requerido a fim de evitar a morte por afogamento do filho dos autores. Ausência do dever de indenizar.
Os honorários sucumbenciais não foram fixados pelo magistrado singular
.
A verba honorária deve ser arbitrada nos termos da lei vigente ao tempo do julgamento deste recurso, qual seja, o CPC/15
.
Logo, os honorários advocatícios devem ser arbitrados conforme o disposto no § 2o, do art. 85, do CPC/15
. Assim, fixo os honorários em 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se o pagamento em razão dos autores/apelantes serem beneficiários da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/15. (TJMT - N.U 0001236-20.2015.8.11.0053, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA RECONVINTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO ACÓRDÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU
.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
.
ARBITRAMENTO EM SEGUNDO GRAU QUE SE IMPÕE
. VALOR FIXADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA QUE NÃO CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. A AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES NÃO SE CONSTITUI COMO FATO IMPEDITIVO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1034743-88.2015.8.26.0100; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 24/08/2018)

Desse modo, apesar de não conhecido o recurso de apelação interposto pelo patrono da parte autora, há de ser arbitrado os honorários advocatícios sucumbenciais, considerando se tratar de questão de ordem pública.

Acerca da suscita omissão quanto “
ao artigo 1791 do CC e artigos 75, VIII, 1.997, 796 e 651, todos do CPC
” (id. 124840171 - Pág. 4), esta não merece prosperar.

Menciona a embargante que “
o imóvel em questão foi registrado única e exclusivamente em nome do de cujus, restando apenas consignado o regime de casamento e sua cônjuge na matrícula
” (id. 124840171 - Pág. 4), reiterando que “
o imóvel não é de propriedade da autora, uma vez que com a morte do proprietário, o imóvel passa a fazer parte do patrimônio do espólio do de cujus
”.

Assim, expõe que “
a meeira, não possui legitimidade para postular direitos do espólio, o que consequentemente gera a ilegitimidade ativa nestes autos
” (id. 124840171 - Pág. 5), devendo ocorrer a sucessão do bem para os herdeiros, necessitando o seu arrolamento como patrimônio de herança.

Defende ainda que o bem em questão “
deverá ser arrolado no competente inventário para, primeiro, o pagamento das dívidas deixadas pelo falecido e após, para a divisão do montante remanescente entre os herdeiros
” (id. 124840171 - Pág. 6).

Com tais apontamentos, insta mencionar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria em discussão de forma clara, dispondo que,
in verbis
:

No que tange à alegação de ilegitimidade ativa da embargante, melhor sorte não assiste à apelante
.

Conforme se infere da Certidão de Casamento (id. 98443070), da Certidão Pública (id. 98443072) bem como da Matrícula n.o 5.111 do imóvel (id. 98443073),
dúvidas não restam de que o imóvel também é de propriedade da embargante apelada
.

De outro lado, é cediço que a abertura da sucessão se dá com o óbito e, com ela, nascem direitos e deveres dos herdeiros para com os bens deixados pelo falecido, nos termos do artigo 1.784 do Código Civil.

Contudo, o caso em apreço,
tendo a ânsia de defender interesse próprio

e não do espólio
e, por trata-se de direito de herdeiro legítimo e necessário,
que possui, consoante entendimento jurisprudencial, legitimidade ativa para ingressar com a presente ação
. É o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA - AFASTAMENTO - MÉRITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - LEGALIDADE DA POSSE DA PARTE AUTORA/RECORRIDA - PROVA DO ESBULHO PRATICADO PELOS RÉUS/RECORRENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sendo o autor meeiro do bem, há clara legitimidade para postular em juízo a defesa da posse da sua propriedade que esteja sofrendo algum tipo de ameaça
. Estando presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, ou seja, a prova da posse pelo autor/apelado, bem como o esbulho praticado pelos réus/apelantes, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que deu procedência à ação possessória ajuizada. (TJMT N.U 0000831-41.2015.8.11.0034, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DESFAZIMENTO DE OBRA - POSSE -DIREITO PESSOAL E NÃO REAL - CITAÇÃO DO CÔNJUGE - PRESCINDIBILIDADE -
LEGITIMIDADE ATIVA PARA DEMANDA
-
HERDEIROS LEGÍTIMOS E TESTAMENTÁRIOS
- EXEGESE DO ART. 1.572 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - USUCAPIÃO - MATÉRIA DE DEFESA NÃO ARGÜIDA NA CONTESTAÇÃO -PRECLUSÃO CONSUMATIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 303 DO CPC - DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA - MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - DOLO NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 2001.009587-4, de Araranguá, rel. Mazoni Ferreira, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 23-10-2003)

Desse modo, não restando dúvidas de que o imóvel também é de propriedade da embargante apelada, eis que casados em regime de comunhão e bens desde 10 de dezembro de 1999, há de se conferir legitimidade ativa à autora para ingressar com a presente ação.

Posto isso, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos a fim de sanar a omissão apontada no que tange à preliminar de não conhecimento do recurso da parte autora, concluindo pelo não conhecimento do apelo; contudo, arbitrando os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pela parte embargante, que se confunde com o valor venal do imóvel, por se tratar de questão de ordem pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022